Tribunal: TJSP
Processo: 0052930-34.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Calúnia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de crimes contra a honra em tese praticados em rede social. Competência do juízo do local onde as informações foram alimentadas, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça. Postagem com conteúdo alegadamente difamatório e caluniador que foi induvidosamente realizada na Comarca de Praia Grande, sendo desnecessária a utilização,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de crimes contra a honra em tese praticados em rede social. Competência do juízo do local onde as informações foram alimentadas, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça. Postagem com conteúdo alegadamente difamatório e caluniador que foi induvidosamente realizada na Comarca de Praia Grande, sendo desnecessária a utilização, no caso posto, do critério subsidiário do artigo 72 do Código de Processo Penal. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0052930-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE JUNDIAÍ, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Praia Grande, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052930-34.2019.8.26.0000 - Voto no 23.779
2
Voto no: 23.779
Conflito de Competência no: 0052930-34.2019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Suscitante: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí
Suscitado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de crimes
contra a honra em tese praticados em rede social. Competência do
juízo do local onde as informações foram alimentadas, conforme
jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça.
Postagem com conteúdo alegadamente difamatório e caluniador
que foi induvidosamente realizada na Comarca de Praia Grande,
sendo desnecessária a utilização, no caso posto, do critério
subsidiário do artigo 72 do Código de Processo Penal. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Praia Grande, ora suscitado.
Cuida-se de conflito negativo de jurisdição instaurado
pelo JUÍZO 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAÍ em face do
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE,
nos autos da queixa-crime aforada por Ramão Helio Gonçalves de Oliveira
Júnior contra Ingrid Eduarda Castardo.
Designado o Juízo suscitado para apreciar as medidas
urgentes (fl. 03).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento do conflito, declarando-se competente o Juízo suscitado (fls.
08/11).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 114, inciso II, do Código de
Processo Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição.
O presente incidente foi tirado de queixa-crime em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052930-34.2019.8.26.0000 - Voto no 23.779
3
se atribui à querelada a prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 39,
cumulado com o artigo 141, inciso III, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal.
Segundo consta, após briga ocorrida em condomínio
situado na cidade e Comarca de Praia Grande na madrugada do dia
30/12/2017, a querelada, às 14h42 do dia seguinte (31/12/2017), teria
publicado em sua página pessoal mantida na rede social “Facebook” postagem
em que alegadamente difamou e caluniou o querelante.
A ação, proposta pelo querelante na Comarca de Praia
Grande, foi livremente distribuída à 1a Vara Criminal, cujo Juízo declinou da
competência e ordenou a redistribuição do feito à Comarca de Jundiaí, local de
domicílio da querelada. Argumentou, a tanto, que, não sendo possível precisar,
para fins de competência territorial, o local onde feita a conexão com a internet
(e, logo, o lugar da consumação dos delitos descritos na peça acusatória), a
competência deveria ser fixada com base no critério subsidiário do domicílio
da querelada, conforme artigo 72 do Código de Processo Penal (fl. 109 dos
autos primários).
Ao receber os autos, o Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí, encampando argumentos do querelante (fls. 111/112) e
do Ministério Público (fls. 116/117), recusou a competência, fazendo instaurar
o presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
Com efeito, segundo iterativa jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, “A determinação da competência territorial para
a apuração de crimes contra a honra praticados na internet relaciona-se ao
local no qual as redes sociais são alimentadas, no qual ocorre a divulgação
do conteúdo supostamente ofensivo.” (APn 895/DF, Rel. Ministra Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052930-34.2019.8.26.0000 - Voto no 23.779
4
Andrighi, Corte Especial, STJ, j. 15/05/2019, DJe 07/06/2019).
No mesmo sentido: RHC 77.692/BA (Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, STJ, j. 10/10/2017, DJe 18/10/2017); CC
145.424/SP (Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, STJ, j. 13/04/2016,
DJe 26/04/2016); CC 136.700/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, j. 23/09/2015, DJe 01/10/2015).
Na hipótese dos autos, é induvidoso o local de
alimentação da rede social com a postagem alegadamente difamatória e
caluniadora.
Como explanado pelo Ministério Público, tanto às fls.
116/117 dos autos originais, quanto no judicioso parecer de fls. 08/11, a
querelada, domiciliada em Jundiaí, estava em Praia Grande nos últimos dias do
ano de 2017 e primeiros dias do ano de 2018 para celebrar o Réveillon.
A altercação havida entre a querelada e seu namorado,
de um lado, e o querelante e amigos, de outro, ocorrera em 30/12/2017, nas
dependências de condomínio edilício situado em Praia Grande.
A postagem reputada como ofensiva, tal qual alhures já
discorrido, fora feita na tarde do dia 31/12/2017.
E, no dia seguinte, 01/01/2018, na mesma rede social, a
querelada teria divulgado fotos com localização identificada como Praia
Grande.
Assim, sendo certo o local de conexão com a internet
para divulgação do conteúdo supostamente ofensivo, a competência se fixa
com base no artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, não havendo
razão para utilização do critério subsidiário do artigo 72 do mesmo Diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052930-34.2019.8.26.0000 - Voto no 23.779
5
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia
Grande, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR